Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009343-72.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0009343-72.2013.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E EM ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa ad causam (art. 485, VI, do CPC), fixando honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8º-A, do CPC. O Estado do Pará recorreu exclusivamente quanto ao valor dos honorários, pleiteando a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor da causa, de R$ 150.000,00, não é irrisório nem inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, em causa cujo valor é fixado em R$ 150.000,00, é legítima a aplicação do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ou se deve prevalecer a regra objetiva de percentuais prevista no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e devem ser fixados segundo critérios objetivos, conforme dispõe o art. 85 do CPC/2015, especialmente quando a Fazenda Pública é parte.

4.

A fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC é de caráter excepcional, cabível apenas quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipóteses que não se aplicam ao caso concreto.

5.

O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00, montante que permite a mensuração objetiva da verba honorária, afastando a incidência da regra de equidade e exigindo a observância dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp 1.906.618/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que, em causas de valor elevado ou economicamente estimável, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

7.

A sentença recorrida, ao aplicar o § 8º-A do art. 85 do CPC sem respaldo nas hipóteses legais e jurisprudenciais, violou os parâmetros normativos e a tese fixada no Tema 1.076/STJ, devendo ser reformada quanto ao critério de fixação dos honorários.

8.

Considerando a extinção do feito sem resolução do mérito, mostra-se razoável a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8º, do CPC somente se aplica quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

2.

Em causas com valor economicamente estimável, deve-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade.

3.

A fixação da verba honorária em favor da Fazenda Pública deve observar os parâmetros do § 3º do art. 85 do CPC, conforme a faixa correspondente ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 1.866.344/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.536.205/PR, DJe 16.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em doze de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada -
Inaudita Altera Pars
, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA
, que julgou o feito
sem resolução de mérito
, em razão do
reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o SINDFEPA ajuizou a presente ação, sustentando que o Estado do Pará deixou de efetuar o desconto e o repasse da contribuição sindical obrigatória referente ao ano de 2013, prevista no artigo 149 da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 580 e 582 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Alegou que o desconto da contribuição sindical – correspondente ao valor equivalente a um dia de trabalho de cada servidor público vinculado às fundações e entidades assistenciais e culturais representadas pelo sindicato – constitui dever legal da Administração, de modo que sua omissão acarretou grave prejuízo financeiro à entidade sindical e aos interesses coletivos da categoria.

O autor, ainda, requereu tutela de urgência para compelir o réu a realizar imediatamente o desconto da contribuição sindical do exercício de 2013, sob pena de multa, bem como a condenação do Estado ao pagamento das contribuições devidas, devidamente atualizadas, e das custas e honorários advocatícios. Porém, foi indeferida pelo juízo
a quo
(ID 27892174 - Pág. 11 a 14).

O
Estado do Pará
, regularmente citado, apresentou
contestação
(ID 27892183 - Pág. 12 a 27892185 - Pág. 11), na qual refutou integralmente as alegações do autor, sustentando, em suma, a inexistência de legitimidade do SINDFEPA para representar todos os servidores públicos vinculados às fundações e entidades culturais e assistenciais do Estado, haja vista a existência de outros sindicatos específicos com base territorial e representatividade mais abrangentes, como o Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Assistentes Sociais e Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará - SEPUB, o que impediria a pretensão do autor de representar, de forma ampla e genérica, todos os servidores dessas entidades.

Em réplica (ID 27892186 - Pág. 3 a 11), o sindicato reiterou os argumentos expendidos na inicial, mantendo sua posição quanto à representatividade e à obrigação legal do Estado em proceder ao desconto da contribuição sindical compulsória.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27892199), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical, julgo o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas e honorários pelo demandante. Fixo a verba de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 27892208), por meio da Procuradoria-Geral do Estado, requerendo a reforma parcial da decisão, restrita ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença incorreu em erro de direito ao fixar os honorários advocatícios com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, os quais se aplicam apenas às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se amoldam ao caso concreto.

Argumentou que o SINDFEPA atribuiu à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente ao montante arrecadado no exercício de 2012, razão pela qual o valor não pode ser considerado irrisório e tampouco inestimável. Assim, segundo o apelante, a fixação equitativa foi indevida, devendo os honorários ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O Apelante ressaltou que a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui aviltamento da remuneração devida ao advogado público, contrariando a própria redação do § 8º-A do referido artigo, que impõe a observância dos valores recomendados pela OAB, aplicando-se o que for maior. Ao final, requereu o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente intimado, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 27892212).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28149432, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do parecer do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 29550942), manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção obrigatória, com fundamento no art. 178 do Código de Processo Civil, considerando tratar-se de matéria estritamente patrimonial, devolvendo os autos sem emissão de parecer sobre admissibilidade ou mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

O
Estado do Pará
interpôs o presente recurso, sustentando que a fixação por equidade foi indevida, pois o valor atribuído à causa, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não é irrisório, devendo incidir, no caso, os percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015
, que tratam da regra geral de fixação de honorários, sobretudo nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte.

Cumpre destacar, inicialmente, que os
honorários de sucumbência
constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, e representam a remuneração devida pelo trabalho prestado no processo. O Código de Processo Civil de 2015 procurou assegurar maior objetividade e segurança jurídica à sua fixação, disciplinando, nos §§ 2º e 3º do art. 85, critérios percentuais vinculantes para evitar decisões arbitrárias ou desproporcionais.

O § 2º do art. 85 do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Já o § 3º do mesmo artigo estabelece faixas de percentuais escalonados aplicáveis quando a Fazenda Pública for parte, prevendo a fixação progressiva conforme o valor da causa ou da condenação. Assim, o legislador buscou assegurar equilíbrio e proporcionalidade, vinculando o julgador aos parâmetros objetivos, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º, que autoriza a fixação por equidade
apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
.

A matéria em exame foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.076, fixando-se a seguinte tese vinculante:

“(...) Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)” (STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31/05/2022).

Em reforço, a Corte Especial reiterou o mesmo entendimento em casos análogos, reafirmando o
caráter excepcional e subsidiário
da fixação por equidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º e § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do acórdão combatido verifica-se que valor da causa é elevado (R$ 2.579.961,01), de forma que a Corte local entendeu por fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade 2. Quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema nº 1.076), a Corte Especial deste e. STJ fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.
Tratando-se de elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios atrai a regra geral, isto é, os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866344 PE 2020/0059988-0, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022). 3. Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (Grifei)

A
ratio decidendi
desses julgados repousa sobre a ideia de que a equidade é exceção, jamais podendo se transformar em subterfúgio para a fixação arbitrária de valores ínfimos, sobretudo quando o processo possui valor econômico estimável e significativo, como no caso em exame.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 85, § 8º-A, do CPC, que autoriza o juiz, nas hipóteses de fixação por equidade, observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior. Contudo, tal dispositivo é complementar e dependente do § 8º, que, por sua vez, somente se aplica nas causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

No caso concreto, todavia, o valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, além de representar montante significativo, foi expressamente indicado pelo próprio autor como o valor médio recebido a título de contribuição sindical no exercício anterior (2012).

Logo, não há como reputar esse valor
inestimável ou irrisório
, de modo que a aplicação da regra de equidade não encontra respaldo legal nem jurisprudencial. Ao contrário, a quantificação objetiva é plenamente possível, o que impõe a aplicação direta do art. 85, § 3º, do CPC/2015, que disciplina a fixação dos honorários quando a Fazenda Pública figura como parte.

Nos termos do
§ 3º do art. 85 do CPC
, os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nas causas até 200 salários-mínimos.

No caso concreto, a causa tem valor de R$ 150.000,00, o que corresponde, a um valor menor que o de 200 salários-mínimos (tomando-se por base o salário-mínimo de R$ 1.518,00 vigente em 2025).

Portanto, aplica-se a primeira faixa, devendo os honorários ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da causa
, em observância aos parâmetros legais.

A título de razoabilidade e moderação, considerando-se que a causa foi extinta sem resolução de mérito, mostra-se
adequada a fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Tal valor não afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tampouco representa quantia desproporcional, uma vez que se limita a aplicar a literalidade da lei processual e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, a sentença recorrida merece reforma apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, devendo ser afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, e adotada a regra do art. 85, § 3º, com a fixação de 10% sobre o valor da causa, em favor da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026